Tribunal: TCU
Processo: 010.658/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gutemberg Fernandes de Araujo contra o Acórdão 5.492/2022  Segunda Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do embargante, aplicando-lhe multa de R$ 15.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Gutemberg Fernandes de Araújo contra o Acórdão 5492/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do que o Tribunal julgou irregulares as suas contas, aplicando-lhe multa com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.